Tribunal: STF
Processo: RE 1336743
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente recurso extraordinário foi interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem (Evento 2 p. 115) assim ementado (com meus grifos): 



    APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO — Ação ordinária — Servidores públicos estaduais — Adicional por tempo de serviço (quinquênio) — Pedido de recálculo, com base nos vencimentos integrais, observada a prescrição quinquenal — Procedência do pedido — Pretensão à inversão do julgamento — Impossibilidade — Inteligência do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo — Inexistência de ofensa ao artigo 37, inciso XIV, da CF — Incidência dos adicionais somente sobre as vantagens efetivamente incorporadas — Exclusão das verbas eventuais e daquelas ainda não incorporadas, dado o seu caráter transitório — Precedentes desta Colenda Câmara — Manutenção da sentença — Honorários advocatícios que não precisam ser fixados em percentual sobre o valor da condenação — Verba adequadamente arbitrada — Recurso a que se nega provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.



    O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o art. 37, XIV da Constituição da República, com a redação da Emenda Constitucional n° 19/98, bem como requer a aplicação, para fins de correção monetária, da Lei n. 11.96012009.



    Em suas razoes recursais sustenta que o presente caso assemelha'se ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 563.708/MS, em sede de repercussão geral, segundo o qual, após a edição da Emenda Constitucional n° 19/98, restou vedada qualquer forma de superposição de vantagens, independentemente de sua natureza ou denominação jurídica. 



    Aduz que "o que se encontra na legislação infraconstitucional estadual é exatamente o oposto, na medida em que todos diplomas legais pertinentes ao tema prescrevem a incidência dos adicionais qüinqüenais sobre o vencimento padrão."



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente Ministra Cármen Lúcia determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 24, e para observação do procedimento previsto no art. 1.030, inc. III, do CPCP, quanto ao Tema 810 (Evento n. 5).



    Devolvidos os autos à 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE (Tema n° 810), foi refutado o juízo de retratação (Evento n. 9 p. 69) ao fundamento de que aquele entendimento já fora observado quando do julgamento do acórdão recorrido.



    Por outro lado, o Tribunal a quo, na reapreciação da questão referente ao Tema 24 (Evento n. 9 págs. 77), entendeu pela ausência de identidade entre os temas do paradigma e do presente caso, vez que “a discussão cinge-se à indagação acerca das verbas incluídas no cálculo do adicional por tempo de serviço previsto na legislação estadual, enquanto que o precedente colacionado se refere à aplicabilidade imediata da EC n° 19198, que alterou o art. 37, XIV, da Constituição Federal, em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos.”



    Os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810/RG, firmou a seguinte tese (com meus grifos):



    O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Na presente hipótese, o tribunal de origem (Evento n. 2 p. 115) manteve a sentença (Evento n. 2 p. 49) que decidiu quanto aos juros e correção monetária nos seguintes termos:



    “(...)bem como para condenar a ré ao pagamento das diferenças decorrentes deste recálculo no período de cinco anos imediatamente anteriores à propositura da ação, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, e correção monetária calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do artigo I°-F, 80 da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a Medida Provisória 2.180-35/01, incidente desde a data de cada pagamento. A partir de 29 junho de 2009, os juros de mora deverão ser calculados com fulcro no mesmo dispositivo, desta feita, porém, com a redação que lhe deu a Lei 11.960/09, a saber, de acordo com o índice aplicável às caderneta de poupança, mantendo-se, contudo, a utilização da Tabela Prática do TJSP, em face da inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), recentemente declarada ~ pelo STF nas ADIs 4357 e 4425. “



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 764.332-RG, Rel. Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), DJe de 21.03.2014 (Tema 702), entendeu ser destituída de repercussão geral a matéria relacionada à base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de servidores públicos, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Veja-se: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor militar estadual. Quinquênios. Sexta parte. Incidência sobre os vencimentos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A Corte, ao analisar o RE nº 764.332/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria “em que se discute, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal, se o adicional por tempo de serviço (quinquênio) recebido por servidores públicos deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluídos nesse conceito o salário base mais as gratificações e os adicionais reputados como de natureza permanente, nos termos da legislação que os instituiu”, dado seu caráter infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 702042 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. (...) 3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. (...)5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE 1263958 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.05.2021)



     Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de marco de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator